Tribunal: TJES
Processo: 0000163-20.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000163-20.2016.8.08.0034

APTE/APDO: MAURO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
180,

CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
,
ARTIGO
1
2

DA LEI

N
° 10.826/03.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA -

RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto ao recurso do Ministério Público, entende-se que merece
parcial
provimento, na medida em que, no caso dos autos,
a
materialidade
do delito pela prática do crime pelo artigo 12 da Lei nº 10.826/2003,

restou
demonstrada pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e de Munição às fls. 42/43, que é claro em apontar, ao contrário do que foi relatado na sentença, que as armas são eficientes e capazes de atirar. Em que pese eventual confusão acerca de qual das duas armas, ou se ambas, foram periciadas, tendo em vista a redação do documento, basta que uma se demonstre capaz de ofender a integridade física de outrem para que reste configurado o crime em análise, o que ficou evidente no referido laudo.

2.

Em relação ao recurso da Defesa, entende-se que

não
há de se falar em desclassificação da conduta para a modalidade prevista pelo §3º do artigo 180 do Código Penal, o que configura até mesmo um acinte, diante das circunstâncias
do caso em análise.

3.
Q
uanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão, melhor sorte não assiste à defesa, tendo em vista que em nenhum momento processual o acusado confessou que havia praticado a receptação qualificada, sendo certo que inclusive apontou que as motos irregulares encontradas em seu comércio seriam de clientes, mas estes não foram identificados nos autos processuais, alegando, ainda, ter adquirido legalmente uma das motos, sem nada comprovar, não merecendo provimento o pleito.

4
.

Recurso do Ministério Público conhecido e
parcialmente
provid
o
.

6.
Recurso
da defesa
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

dar
parcial
provimento ao apelo do Ministério Público e negar provimento ao apelo da Defesa
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000163-20.2016.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000163-20.2016.8.08.0034

APTE/APDO: MAURO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
180,

CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
,
ARTIGO
1
2

DA LEI

N
° 10.826/03.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA -

RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto ao recurso do Ministério Público, entende-se que merece
parcial
provimento, na medida em que, no caso dos autos,
a
materialidade
do delito pela prática do crime pelo artigo 12 da Lei nº 10.826/2003,

restou
demonstrada pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e de Munição às fls. 42/43, que é claro em apontar, ao contrário do que foi relatado na sentença, que as armas são eficientes e capazes de atirar. Em que pese eventual confusão acerca de qual das duas armas, ou se ambas, foram periciadas, tendo em vista a redação do documento, basta que uma se demonstre capaz de ofender a integridade física de outrem para que reste configurado o crime em análise, o que ficou evidente no referido laudo.

2.

Em relação ao recurso da Defesa, entende-se que

não
há de se falar em desclassificação da conduta para a modalidade prevista pelo §3º do artigo 180 do Código Penal, o que configura até mesmo um acinte, diante das circunstâncias
do caso em análise.

3.
Q
uanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão, melhor sorte não assiste à defesa, tendo em vista que em nenhum momento processual o acusado confessou que havia praticado a receptação qualificada, sendo certo que inclusive apontou que as motos irregulares encontradas em seu comércio seriam de clientes, mas estes não foram identificados nos autos processuais, alegando, ainda, ter adquirido legalmente uma das motos, sem nada comprovar, não merecendo provimento o pleito.

4
.

Recurso do Ministério Público conhecido e
parcialmente
provid
o
.

6.
Recurso
da defesa
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

dar
parcial
provimento ao apelo do Ministério Público e negar provimento ao apelo da Defesa
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 10 de maio de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000163-20.2016.8.08.0034

APTE/APDO: MAURO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de A
pelações Criminais
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MAURO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
, posto que inconformados com a Sentença
p
roferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

R
azões
apresentadas pelo Ministério Público
às fls. 155/163, nas quais requer a condenação do acusado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. Ainda, requer o recrudescimento da pena-base fixada para o réu, por entender que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime merecem negativação.

Recurso interposto
pela
Defesa,
às fls. 193/196,

pela
reforma da sentença
com a absolvição
do réu pelo crime que restou condenado.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão.

Contrarrazões
do
parquet

às fls. 19
8
/201
,
pugna
ndo
pel
o desprovimento do pleito
.
Já as contrarrazões da Defesa foram apresentadas às fls. 171/173, refutando as teses ministeriais.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento
ID
3
717022
,
opinando
p
elo
desprovimento do recurso interposto pelo réu e pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Conforme relatado, pretende o
Parquet
a condenação do apelante pelo delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, sob a alegação de que há provas suficientes para sustentar o requerido. Assim, analisando os autos, percebe-se que o conjunto probatório é claro em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de porte de arma ilegal de arma de fogo de uso permitido,
assistindo

razão
em parte
ao
apelante
.

No caso em análise, a materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e de Munição às fls. 42/43, que é claro em apontar, ao contrário do que foi relatado na sentença, que as armas são eficientes e capazes de atirar. Em que pese eventual confusão acerca de qual das duas armas, ou se ambas, foram periciadas, tendo em vista a redação do documento, basta que uma se demonstre capaz de ofender a integridade física de outrem para que reste configurado o crime em análise, o que ficou evidente no referido laudo.

Sabe-se, ademais, que “a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n.10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.”
(STJ; AgRg-HC 733.282; Proc. 2022/0095019-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

O acusado, em seu interrogatório judicial (fls. 117/118), confessou que retirou uma das referidas armas da casa de seu pai por prudência, uma vez que este estava depressivo e poderia atentar contra a própria vida. Ora, só haveria razão para tal atitude se soubesse que a arma tinha o condão de atirar, o que só reitera a necessidade da condenação pelo crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Ante o exposto
, condeno o apelante pelo artigo 12 da Lei 10.826/03 e fixo em definitivo a pena base no mínimo legal de 1 (um) ano e 10 (dez) dias multa.

Com relação
a necessidade de recrudescer a pena-base do crime do artigo 180, § 1º, do Código Penal, pelo reconhecimento da negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do
crime. Da análise detida da decisão impugnada, penso que a insurgência ministerial
não
comporta provimento.

Na hipótese em comento verifica-se que, ao
contrário do alegado pelo
parquet,
entendo que ao
estabelecer a pena-base do crime de receptação qualificada, o ilustre Sentenciante considerou
todos
os vetores constantes no artigo 59 do Código Penal.

Mesmo que apenas 01 circunstância judicial fosse valorada de forma negativa, ente
n
d
o
no caso concreto que a pena-base deve permanecer inalterada, tendo em vista que não se projeta de forma desarrazoada ou desproporcional.

Dessa forma,
entendo não existir
a necessidade de se negativar os vetores transcritos
pelo
parquet
,
portanto, não havendo causa de diminuição ou aumento,
deve
a pena-base ser
mantida
nos moldes indicados pelo
magistrado sentenciante.

Em razão da manutenção da pena pelo artigo 180, § 1º ter sido mantida no patamar de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
em regime aberto,
somando-se as penas, a condenação deverá ser de 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias multa
.

DO RECURSO DA DEFESA

No que tange ao pleito absolutório relativo à insuficiência de comprovação sobre a prática do crime, cremos que ele não comporta acolhida, porquanto a análise do conjunto probatório amealhado não deixa qualquer dúvida a respeito da culpabilidade do réu, tendo a decisão monocrática dado solução adequada ao caso em espécie, razão pela qual deve ser confirmada.

O delito de receptação qualificada está previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, que prevê o seguinte:

Art. 180 – [...]

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

A
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado as fls. 10/16 e pelo Auto de Apreensão às fls. 33, 39, 41. A
autoria
, por sua vez, está demonstrada pelo conjunto probatório coligido aos autos, pelas circunstâncias que permearam o caso e, especialmente, pelo depoimento do Policiais Militar responsável pelas apreensões.

Desta forma, no depoimento prestado em Juízo (fl. 116), o Policial Militar Ziomar Marques Prates relatou que:

“
[...] que foram os policiais da patrulha rural que obtiveram informações que Gilson Jibóia estava oferecendo uma espingarda em Itabaiana e que o acusado teria comprado referida arma; que se dirigiram até a oficina do acusado para averiguar se o mesmo havia adquirido a arma, quando,
ao consultar diversas motocicletas, verificaram que tratavam-se de veículos adulterados e que as placas não condiziam com os veículos
; que não se recordava se havia restrição de furto/roubo nas motocicletas;
que soube que o acusado já foi alvo de buscas em outras oportunidades, inclusive, a patrulha rural já havia recebido informações de que havia veículos de procedência duvidosa em seu estabeleciment
o [...]” (destacamos)

Assim, provada a atividade profissional do réu (fl. 87), fica claro apontar que o recorrente sabia da origem ilícita dos veículos e peças encontradas em seu comércio - uma oficina de motocicletas -, sendo certo que o desmonte de veículos com restrição de furto e roubo era atividade comercial do acusado.

É sabido ainda que para a configuração do crime de receptação dolosa
é indispensável que o autor tenha prévia ciência de que a coisa tem origem ilícita.

Nesse diapasão, diante da dificuldade de obtenção de prova direta para a comprovação da receptação, tendo em vista que a transação, na maioria das vezes, ocorre sem testemunhas, as peculiaridades fáticas da apreensão da
res
de origem ilícita em poder do agente, ganham especial relevo.

Assim, restou caracterizado o dolo direto da conduta típica prevista nos §§1º e 2º, do art. 180, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o crime na modalidade simples, pois além de não conseguir destituir as presunções geradas no fato da
res furtiva
ter sido apreendida em seu poder, sem qualquer justificativa plausível, o apelante não fez qualquer prova acerca da origem dos bens, que estavam sendo utilizados no exercício da função comercial, conforme resta evidente pelo conjunto probatório.

Muito menos há de se falar em desclassificação da conduta para a modalidade prevista pelo §3º do artigo 180 do Código Penal, o que configura até mesmo um acinte, diante das circunstâncias já mencionadas.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão, melhor sorte não assiste à defesa, tendo em vista que em nenhum momento processual o acusado confessou que havia praticado a receptação qualificada, sendo certo que inclusive apontou que as motos irregulares encontradas em seu comércio seriam de clientes, mas estes não foram identificados nos autos processuais, alegando, ainda, ter adquirido legalmente uma das motos, sem nada comprovar, não merecendo provimento o pleito.

Nesse sentido já decidiu já este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO FORMA CULPOSA. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSÍVEL. REGIME MENOS GRAVOSO. INA
P
LICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 - Existentes provas de autoria e materialidade do crime, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição, sobretudo porque o conjunto probatório é contrário ao acusado, sendo inconteste a sua atuação no evento delituoso.
2 - Da narrativa contida nos autos é possível constatar que o acusado possuía ciência acerca da procedência ilícita do bem adquirido, não sendo cabível a desclassificação.
3 - Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reincidência foi constatada. 4 - Havendo nos autos extratos dos sistemas de gerenciamento de processos constatando as condenações com trânsito e julgado anteriores do apelante, possível é a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, com base no reconhecimento da reincidência. 5 - Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 6 - Recurso parcialmente provido.
(TJES; Apl 0013092-82.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 19/06/2019; DJES

02/07/201
9)

grifei

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

Conclusão
:

C
ONHEÇO

dos recursos interpostos para dar
parcial provimento

ao recurso do Ministério Público
e, negar provimento ao recurso da defesa.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)